Tribunal: TJDFT
Processo: 0733400-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a Turma Cível PROCESSO No: 0733400-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURICIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ALDIR HENRIQUE SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA EMBARGADO: ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator